Tribunal: TJES
Processo: 5010504-44.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5010504-44.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DENISE RODRIGUES COSTA e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (MPU), ART. 24-A, DA LEI N.º 11.340/2006. CREDIBILIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE QUE O PACIENTE NÃO TINHA CIÊNCIA DA DECRETAÇÃO DAS MPU’S. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1.

A decretação da prisão preventiva do paciente foi motivada no fato de que as Medidas Protetivas de Urgência não se mostraram suficientes para tutelar a integridade física e psicológica da vítima de violência doméstica e de gênero, incidindo o artigo 313, inciso III, do CPP, que estabelece que, nos casos de violência doméstica ou familiar, a prisão preventiva tem natureza subsidiária e serve para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas.

2. A alegação defensiva de que o paciente não sabia que a vítima se encontrava no local demanda dilação probatória inviável de ser realizada neste tipo de ação.

3. De acordo com o “
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021
”, a palavra da vítima possui especial relevo dentro do contexto das questões de gênero e violência doméstica.

4. A análise, por parte deste Tribunal, de questão não submetida ao juízo de origem implica em supressão de instância.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor de
TIAGO FERREIRA DA SILVA FILHO,
apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE IÚNA/ES,
diante da decretação da prisão preventiva nos autos do procedimento de n.º 0000018-47.2023.8.08.0024.

O impetrante sustenta que o paciente não teria quebrado as medidas protetivas impostas contra ele, de modo que não se encontram presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Requer, ao final, a expedição de salvo-conduto para ser recolhido o mandado de prisão.

Informações apresentadas pela Autoridade coatora no ID 9532184.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 9536273.

Pedido de reconsideração no ID 9756319.

Decisão indeferindo o pedido de reconsideração no ID 9761053.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no ID 9806480, opinando pelo não conhecimento da presente impetração.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 09/10/2024

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada em favor de TIAGO FERREIRA DA SILVA FILHO, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE IÚNA/ES, diante da decretação da prisão preventiva nos autos do procedimento de n.º 0000018-47.2023.8.08.0024.

O impetrante sustenta que o paciente não teria quebrado as medidas protetivas impostas contra ele, de modo que não se encontram presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Requer, ao final, a expedição de salvo-conduto para ser recolhido o mandado de prisão.

Informações apresentadas pela Autoridade coatora no ID 9532184.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 9536273.

Pedido de reconsideração no ID 9756319.

Decisão indeferindo o pedido de reconsideração no ID 9761053.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no ID 9806480, opinando pelo não conhecimento da presente impetração.

*

O SR. ADVOGADO CARLOS HENRIQUE RODRIGUES BUTTERS:-

Excelentíssimos desembargadores desta colenda Primeira Câmara Criminal, douta Procuradoria-Geral de Justiça, ilustres advogados, senhoras e senhores serventuários e demais presentes.

Trata-se de habeas corpus, impetrado contra decisão ilegal proferida pela juíza de direito da 2ª Vara Criminal de Iúna, por suposta violação a medidas protetivas de urgência e por força da qual o paciente sofre constrangimento ilegal há dois meses e quinze dias.

Creio que serei bastante breve em demonstrar a absoluta ilegalidade da prisão preventiva imposta ao paciente por dois motivos. Em primeiro lugar, pois constam nos autos, de maneira indubitável, a patente arbitrariedade da prisão preventiva, cuja demonstração não demanda qualquer dilação probatória. Os fatos são incontroversos, estão presentes nos autos de maneira cabal, de modo que passo a enumerá-los com vista à concessão da presente ordem de habeas corpus.

Antes, porém, faço um registro, posto que oportuno. Assomo a esta tribuna como testemunha de um tempo de subversão de valores, no qual fala-se em liberdade para matá-la, em constituição para destruí-la, e em legalidade para negá-la na sua própria essência. As palavras adquirem sentido oposto ao seu significado, e os homens e mulheres afetam sentimentos nobres para justificar, na malignidade das ideias, o desejo dos mais baixos instintos.

Em caso, atribui-se, em prima face, ao ora paciente a suposta violação ao direito ao delito constante do artigo 24-A da Lei Maria da Penha, consistente em pretenso descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, razão pela qual foi decretada, contra a sua esfera jurídica, prisão preventiva.

Com todas as vênias, a prisão preventiva imposta ao paciente é absolutamente arbitrária. A uma, não houve sequer prima face à violação referida ao artigo 24-A da Lei nº 11.340; a duas, a controvérsia entre o ora paciente e a beneficiária das medidas protetivas é cível. Por fim, veremos que a pretensão real da beneficiária das medidas protetivas é alijar o ora paciente da pousada de que são coproprietários, por força de desejos espúrios e inconfessáveis.

Passamos, pois, a demonstrar todos os pontos supracitados em verdadeiro itinerário factual. A desinteligência entre ambos data de 31 de dezembro de 2022, a decisão que deferiu as medidas protetivas data de 27 de fevereiro do ano passado. O ora paciente só foi intimado da decisão em 30 de abril do corrente ano. Portanto, 16 meses após a imposição das medidas protetivas, durante os quais sequer o paciente dispensou à beneficiária das medidas protetivas qualquer tratamento rude ou grosseiro, pelo contrário, conversavam normalmente sobre a administração comum da pousada, de que são coproprietários.

A título de exemplo, verifique-se, à fl. 11 dos autos que, no dia 9 de março do corrente ano, eles conversaram por dez minutos sobre a gestão comum do negócio. Ademais, em 29 de abril do corrente ano, a beneficiária das medidas protetivas não permitiu que o paciente retirasse um sofá da pousada de que são sócios, posição respeitada pelo paciente, conforme se corrobora ao ler o e-mail de 29 de abril, à fl. 90 dos presentes autos.

Passemos agora a demonstrar a realidade factual de que é vítima o ora paciente.

Segundo se constata ao ler a conversa com o senhor Chai, a beneficiária das medidas protetivas não só vendeu móveis comuns da pousada de ambos sem o consentimento do paciente, mas foi além; a beneficiária das medidas, suposta sócia do paciente, chegou ao cúmulo de proceder à locação da pousada de ambos sem o assentimento do paciente, segundo se prova ao ler a conversa com o senhor Chai, bem assim ao compulsar o print da Lívia enviada pelo Chai e o contrato de locação da pousada, todos os documentos devidamente encartados aos autos.

Reitero: a beneficiária das medidas protetivas ofereceu os móveis comuns da pousada de ambos sem o consentimento do paciente em 25 de maio do corrente ano, conforme se confirma ao ler o print da Lívia enviado pelo Chai. Tal data é crucial para provar a cronologia da desfaçatez e dos propósitos espúrios e inconfessáveis que, urdidos pela beneficiária das medidas protetivas, foram coroados, data máxima vênia, com decreto de prisão preventiva pelo juízo de piso.

Em sequência, no dia 5 de julho do corrente ano, após vender móveis comuns da pousada de ambos sem o consentimento do paciente, bem como proceder à locação da pausada de ambos sem o consentimento do paciente, a beneficiária das medidas protetivas teve o desplante de enviar um e-mail ao paciente, em cujo o conteúdo afirmou que o paciente teria o plano de se "apossar" da pousada de que são sócios. Tal fato se prova ao ler a mensagem de 5 de julho, devidamente acostada aos autos.

Ora, Excelências, à luz do até aqui exposto e provado, quem está "se apossando" da pousada de que são coproprietários, em detrimento do outro? A pergunta é meramente retórica.

Pois bem, em razão dos prejuízos que estava sofrendo, o paciente trocou as fechaduras da pousada a fim de evitar mais perdas financeiras e conservar o seu patrimônio. Sucede que, em sabendo por terceiras pessoas que o paciente o fizera, a beneficiária das medidas protetivas, sua pretensa sócia, locomoveu-se de Vitória para o distrito de Rio Claro, onde fica a pousada de ambos, em 9 de julho do corrente ano, ocasião em que a beneficiária, a saber sua sócia, arrombou as fechaduras e retirou novamente mais objetos móveis da pousada comum, conforme boletim de ocorrência devidamente encartado aos presentes autos.

O paciente, por sua vez, ao visualizar a pousada aberta, ao ingressar ali no interior, defrontou-se com a beneficiária das medidas protetivas, sua suposta sócia, ocasião em que houve uma rápida discussão entre ambos, após a qual o paciente se dirigiu ao escritório deste patrono, que, na tentativa de mediar a situação para que se chegasse a uma solução amigável, contatou a beneficiária das medidas protetivas, a pretensa sócia, conforme provam o print da tentativa de contato com a sócia um, e o print da tentativa de contato com a sócia dois, documentos devidamente juntados aos autos, cujos conteúdos dão conta de que, além de a sócia não desejar qualquer diálogo, no que diz respeito ao modo pelo qual administrarão a sociedade comum, uma vez que sequer respondeu às mensagens deste patrono, ainda levou a efeito o bloqueio deste patrono no WhatsApp, circunstância que autoriza, a toda evidência, concluir que a sócia pretende, em verdade, instituir, por assim dizer, com todas as vênias, "sociedade unipessoal".

Enfim, tais fatos se provam ao ler o boletim de ocorrência encartado aos autos e, assim agindo, a Magistrada singular instaurou nova modalidade de prisão civil no ordenamento jurídico constitucional brasileiro, a prisão desapropriação, a julgar pela predileção vernacular da sócia, uma genuína prisão desapossamento.

Portanto, considerando que a beneficiária das medidas se aproximou do paciente, vindo de Vitória para Iúna e não o contrário, e não ele quem tomou a iniciativa de se aproximar dela, considerando que ela vendeu móveis comuns da pousada e procedeu à locação da referida pousada sem o consentimento do paciente e, também, não contente em saber que o paciente estava a proteger seu patrimônio por meio da troca das fechaduras, arrombou-as todas, considerando todas essas circunstâncias de fato, é forçoso concluir que, se Vossas Excelências denegarem a ordem de habeas corpus ora postulada, estarão, a contrário senso, a premiar uma pessoa que está, às escâncaras, valendo-se da própria torpeza e à margem da lei, legitimando-se, para tanto, de decisões judiciais e subvertendo à nitidez a finalidade mesma das medidas protetivas, cujo objetivo é proteger a mulher, não, pois, ofender bens jurídicos alheios, tampouco servir de escudo para a satisfação de interesses patrimoniais cúpidos.

Em suma, dado que restou patente que o paciente atuou em exercício regular de um direito, bem como em estrito cumprimento de um dever legal ao proteger seu patrimônio, que estava a ser constantemente dilapidado, este patrono roga a Vossas Excelências que façam valer a Constituição Federal, o Código de Processo Penal e a jurisprudência dos tribunais superiores; notadamente, o princípio da homogeneidade, já reconhecido no STJ, em farta jurisprudência, habeas corpus 182.750, segundo o qual uma medida cautelar não pode ser mais grave do que a pena que pode ser aplicada ao acusado ao fim de eventual processo crime.

Em caso, a pena culminada ao artigo 24-A da Lei nº 11.340 é de detenção de 3 meses a 2 anos. Logo, visto ser primário, de bons antecedentes, com residência fixa, pessoa idônea, caso condenado em eventual processo crime, responderia em regime aberto, circunstância que afasta, mais não poder, o uso da prisão preventiva, que todos sabemos é sempre excepcional em um regime de liberdades públicas, calcado em direitos fundamentais e sobretudo na dignidade da pessoa humana.

Portanto, ante todo o exposto e convicto da seriedade e compromissos jurídicos com que sempre este patrono mineiro foi acolhido neste Tribunal, requer-se, como medida da melhor e mais lídima justiça, a concessão da ordem de habeas corpus com a revogação da prisão preventiva ora vergastada e a consequente determinação do recolhimento do mandado prisional expedido em desfavor do paciente e, por decorrência lógico-jurídica, a revogação das medidas protetivas de urgência deferidas na origem por perda superveniente do objeto.

Subsidiariamente, requer seja revogada a prisão preventiva e impostas medidas cautelares diversas da prisão, constantes do artigo 319 do CPP, notadamente a prevista no 319, inciso II, uma vez que a pousada é a razão de ser da própria prisão preventiva.

Em liberdade, ainda que sem acesso à pousada de que é coproprietário, o paciente poderá buscar na esfera cível livremente a reparação dos danos sofridos bem como dirimir as controvérsias relativas à administração comum do empreendimento e, sobretudo, cuidar de sua mãe, que, conforme sobejamente demonstrado nos autos, padece da doença de Alzheimer.

É o que se requer, Excelências. Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminente Presidente.

Gostaria de cumprimentar o ilustre advogado pela sua sustentação oral, mas eu constatei um pequeno equívoco na fundamentação do meu voto que me obriga a revisitar os autos.

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

*ggf/swa

DATA DA SESSÃO:06/11/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Pedi retorno dos autos, em sessão pretérita, diante dos argumentos trazidos pelo impetrante em sua sustentação oral.

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor de
TIAGO FERREIRA DA SILVA FILHO,
apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE IÚNA/ES,
diante da decretação da prisão preventiva nos autos do procedimento de n.º 0000018-47.2023.8.08.0024.

O impetrante sustenta que o paciente não teria quebrado as medidas protetivas impostas contra ele, de modo que não se encontram presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Requer, ao final, a expedição de salvo-conduto para ser recolhido o mandado de prisão.

Consoante a decisão acoimada de coatora (ID 9272115), o paciente teria descumprido a Medida Protetiva de Urgência ao ir ao encontro da vítima na pousada em que ambos são sócios.

Acerca do tema, foi destacado pela decisão combatida que:

“
Além das declarações prestadas pela requerente, foi juntado aos autos vídeos, registrado inclusive pelo próprio ofensor,
demonstrando o descumprimento da medida protetiva,

aproximando-se da requerente e mantendo contato com esta quando a mesma
já se encontrava nas dependências da referida pousada.

Na citada mídia, em resposta à requerente quando esta alerta o ofensor acerca da existência de medidas protetivas de urgência,
o requerido profere as seguintes afirmações em tom afrontoso
: ‘... as medidas já foi' quebrada, se você quer saber! (...) Eu já quebrei as medidas protetivas, se você quer saber!’.

Além do mais, ressalta-se que os termos dos fatos constantes no Boletim Unificado de n.° 55079576 demonstram de forma inequívoca que
o ofensor foi quem chegou ao local onde a vítima já se encontrava, e permaneceu por determinado período
. Portanto, não há que se falar em eventual consentimento da vítima para aproximação do réu capaz de afastar a ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006”

Pela leitura do trecho citado se infere que a decisão combatida destacou a prova da materialidade e os indícios de autoria, os quais serviram de fundamento para o deferimento das medidas protetivas de urgência requeridas, de modo que se encontra presente o “
fumus comissi delicti
”.

Já o “
periculum libertatis
” se encontra evidenciado na desobediência do paciente à ordem judicial de afastamento, havendo elementos de que ele teria confrontado a vítima, que na ocasião tentou dissuadi-lo da ideia de permanecer no mesmo recinto que ela, lembrando-o da vigência das medidas protetivas. Além disso, infere-se que o mandado de prisão ainda não teria sido cumprido, o que demonstra que o paciente se encontra na condição de foragido.

Conforme destaquei na decisão que indeferiu o pedido liminar, as Medidas Protetivas de Urgência não estão se mostrando suficientes, incidindo, no caso, o comando disposto no artigo 313, inciso III, do CPP, que estabelece que, nos casos de violência doméstica ou familiar, a prisão preventiva tem natureza subsidiária e serve para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas.

Ademais, a alegação defensiva de que o paciente não sabia que a vítima se encontrava na pousada demanda dilação probatória inviável de ser realizada neste tipo de ação.

Ressalto, ainda, que a pretensão da revogação da prisão preventiva ainda não foi submetida ao juízo de origem. Nesse sentido, conforme destacado no parecer da d. Procuradoria de Justiça, “
não tendo a Autoridade de 1º Grau decidido acerca dos fatos narrados na peça inicial desta ordem, resta impossibilitada a sua apreciação por parte desse Egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância
”.

Por fim, é necessário registrar que a palavra da vítima possui especial relevo dentro do contexto das questões de gênero e violência doméstica, havendo referência expressa sobre o tema na pg. 85 do “
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021
”, produzido pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria de nº 27, de 2 de fevereiro de 2021, do CNJ:

“
Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero
, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal)”
.

Portanto, diante da existência de risco para a integridade física e psicológica da vítima, mulher em condição de vulnerabilidade em relação a seu ofensor, justifica-se, ao menos por ora, a manutenção do mandado de prisão preventiva.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR
EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR
PEDRO VALLS FEU ROSA

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi retorno dos autos, em sessão pretérita, diante dos argumentos trazidos pelo impetrante em sua sustentação oral.

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor de
TIAGO FERREIRA DA SILVA FILHO,
apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE IÚNA/ES,
diante da decretação da prisão preventiva nos autos do procedimento de n.º 0000018-47.2023.8.08.0024.

O impetrante sustenta que o paciente não teria quebrado as medidas protetivas impostas contra ele, de modo que não se encontram presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Requer, ao final, a expedição de salvo-conduto para ser recolhido o mandado de prisão.

Consoante a decisão acoimada de coatora (ID 9272115), o paciente teria descumprido a Medida Protetiva de Urgência ao ir ao encontro da vítima na pousada em que ambos são sócios.

Acerca do tema, foi destacado pela decisão combatida que:

“Além das declarações prestadas pela requerente, foi juntado aos autos vídeos, registrado inclusive pelo próprio ofensor,
demonstrando o descumprimento da medida protetiva,

aproximando-se da requerente e mantendo contato com esta quando a mesma
já se encontrava nas dependências da referida pousada.
Na citada mídia, em resposta à requerente quando esta alerta o ofensor acerca da existência de medidas protetivas de urgência,
o requerido profere as seguintes afirmações em tom afrontoso
: ‘... as medidas já foi' quebrada, se você quer saber! (...) Eu já quebrei as medidas protetivas, se você quer saber!’.
Além do mais, ressalta-se que os termos dos fatos constantes no Boletim Unificado de n.° 55079576 demonstram de forma inequívoca que
o ofensor foi quem chegou ao local onde a vítima já se encontrava, e permaneceu por determinado período
. Portanto, não há que se falar em eventual consentimento da vítima para aproximação do réu capaz de afastar a ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006”

Pela leitura do trecho citado se infere que a decisão combatida destacou a prova da materialidade e os indícios de autoria, os quais serviram de fundamento para o deferimento das medidas protetivas de urgência requeridas, de modo que se encontra presente o “
fumus comissi delicti
”.

Já o “
periculum libertatis
” se encontra evidenciado na desobediência do paciente à ordem judicial de afastamento, havendo elementos de que ele teria confrontado a vítima, que na ocasião tentou dissuadi-lo da ideia de permanecer no mesmo recinto que ela, lembrando-o da vigência das medidas protetivas. Além disso, infere-se que o mandado de prisão ainda não teria sido cumprido, o que demonstra que o paciente se encontra na condição de foragido.

Conforme destaquei na decisão que indeferiu o pedido liminar, as Medidas Protetivas de Urgência não estão se mostrando suficientes, incidindo, no caso, o comando disposto no artigo 313, inciso III, do CPP, que estabelece que, nos casos de violência doméstica ou familiar, a prisão preventiva tem natureza subsidiária e serve para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas.

Ademais, a alegação defensiva de que o paciente não sabia que a vítima se encontrava na pousada demanda dilação probatória inviável de ser realizada neste tipo de ação.

Ressalto, ainda, que a pretensão da revogação da prisão preventiva ainda não foi submetida ao juízo de origem. Nesse sentido, conforme destacado no parecer da d. Procuradoria de Justiça, “
não tendo a Autoridade de 1º Grau decidido acerca dos fatos narrados na peça inicial desta ordem, resta impossibilitada a sua apreciação por parte desse Egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância
”.

Por fim, é necessário registrar que a palavra da vítima possui especial relevo dentro do contexto das questões de gênero e violência doméstica, havendo referência expressa sobre o tema na pg. 85 do “
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021
”, produzido pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria de nº 27, de 2 de fevereiro de 2021, do CNJ:

“
Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero
, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal)”
.

Portanto, diante da existência de risco para a integridade física e psicológica da vítima, mulher em condição de vulnerabilidade em relação a seu ofensor, justifica-se, ao menos por ora, a manutenção do mandado de prisão preventiva.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.